Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-68.2018.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000816-68.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JESSICA MARIA COSTA MARQUES - CPF: 054.315.561-77 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR. TROCA DO APARELHO. INEXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO DE CONSUMO SUBSTANCIAL. INEGIXIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. DANO MORAL INOCORRENCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que após a regularização o consumo não sofreu alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

Ausente à prova de que a consumidora teve o seu fornecimento de energia suspenso ou o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da fatura eventual ora questionada, fato que, por si só, não gera direito a indenização por dano moral “In re ipsa”.

O simples recebimento de cobrança considerada indevida caracteriza mero aborrecimento, dissabor do dia a dia, sem repercussão suficiente para causar verdadeiros transtornos à personalidade do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020